Tribunal: TJES
Processo: 0006613-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Rodoviário; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006613-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANILCE DOMINGOS MARQUES
APELADO: VIACAO PAVUNENSE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO Nº 0006613-29.2019.8.08.0048

APELANTE: VANILCE DOMINGOS MARQUES

APELADO: VIACAO PAVUNENSE SA

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
em detrimento d
e
sentença
que
julgou
improcedente
s os pedidos manejados por VANILCE DOMINGOS MARQUES
em Ação Indenizatória
por
Ato Ilícito

proposta em desfavor de VIACAO PAVUNENSE SA, em razão de

suposto
acidente
ocorrido no interior de transporte coletivo
.

Em suas razões recursais a apelante aduz
,
em suma, que
“
Por tudo que consta dos autos, restou demonstrado documentalmente pelo Apelante que o mesmo sofreu a lesão e que referido ato decorreu de ato praticado pela empresa Apelada”,
sendo

objetiva a
responsabilidade da apelada, a existência dos pressupostos da obrigação de indenizar e dos danos materiais e morais.

Contrarrazões, nas quais pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Narra a inicial que no dia 28.01.2018 VANILCE DOMINGOS MARQUES fora vítima de acidente ocorrido no interior do ônibus coletivo da VIAÇÃO PAVUNENSE S/A, eis que
“o condutor/motorista veículo, sem reduzir a velocidade, passou por cima de um quebra-molas ou redutor de velocidade, jogando a Requerente para o alto, sendo que caiu abruptamente no próprio banco, sofrendo lesão na coluna vertebral”.
Assevera, ainda, que o motorista do ônibus e do carro que a teria socorrido não quiseram se identificar.

A despeito da narrativa da apelante, a meu ver, as provas colacionadas neste caderno processual não permitem corroborar tal situação.

Digo isto porque da mesma forma que o Juízo sentenciante, entendo que não se depreende do material probatório acostado ao feito qualquer elemento que relacione o dano sofrido pela apelante a qualquer ato atribuído à apelada.

É sabido que
para a configuração da responsabilidade civil faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos
mínimos
,
a saber
:
a conduta
lesiv
a
do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

“
O nexo causal
, destaque-se, identifica

uma relação existente entre o evento danoso e a ação que o produziu
.”

(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1843195/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2020).

Pois bem.
A
s meras declarações
unilaterais
feitas pel
a

própria
apelante
em Boletim de Ocorrência realizado mais de um mês
da
data do suposto acidente
, por certo,

não se prestam a
o
desiderato
perseguido
, na medida em que
“
O
Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica. Destarte, embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito. Não se há de cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Ademais, dos Boletins de Atendimento
s
Médico
s
realizados em 28.01.2018 somente se extrai ter sido a paciente atendida pela especialidade ortopedia em razão de dor aguda e fratura de vértebra torácica
alegada
s
, a prescrição de determinados medicamentos e de exames de imagem de coluna.

A meu ver,
incumbia
a apelante
,
a título de exemplo,

ao menos,
pugnar pela realização de depoimento testemunhal,
o que não fora realizado em razão de ter apresentado petitório no qual
“informa que não tem outras provas a produzir, se valendo das provas documentais carreada nos autos”
.

Sendo assim, c
omo bem asseverado pelo magistrado sentenciante,
portanto,
“
considerando que a única prova trazida aos autos a fim de demonstrar que o acidente ocorreu no interior do veículo da ré se trata de prova produzida unilateralmente via boletim de ocorrência, tenho que não há nos autos provas suficientes a fim de garantir o direito da parte autora, desta forma, considerando que a mesma não se incumbiu de provar o fato elementar constitutivo do seu direito, ou seja, a prova de que o acidente se deu dentro de um ônibus da demandada, nos termos do inciso I do Art. 373 do CPC, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe”.

Destarte, n
ão h
avendo
nestes autos nenhum
a

prova
que nos leve
a conclusão
pela responsabilização da apelada pelos danos
enfrentados
pela apelante
, verifico que não se desincumbi
u a parte demandante
do
ônus
que lhe cabia,
razão pela qual não há que se falar em responsabilidade,
ainda que na modalidade objetiva,
d
a
apelad
a
pelo evento objeto da presente
.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada tal qual proferida
,
oportunidade na qual

consigno não majorar os honorários advocatícios em razão de ter sido fixado em seu limite máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
D
a mesma forma que o Juízo sentenciante, entend
eu-se
não se de
preende
r
do material probatório
acostado ao feito
qualquer elemento que relacione o
dano sofrido pela apelante a qualquer ato atribuído à apelada
(nexo de causalidade)
.

II -

A
s meras declarações
unilaterais
feitas pel
a

própria
apelante
em Boletim de Ocorrência realizado mais de um mês
da
data do suposto acidente
, por certo,

não se prestam a
o
desiderato
perseguido
, na medida em que “
O
Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica. Destarte, embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito. Não se há de cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218
)

III - D
os Boletins de Atendimento
s
Médico
s
realizados somente se extrai ter sido a paciente atendida pela especialidade ortopedia em razão de dor aguda e fratura de vértebra torácica
alegada
s
, a prescrição de determinados medicamentos e de exames de imagem de coluna.

I
V - N
ão h
avendo
nestes autos nenhum
a

prova
que leve
a conclusão
pela responsabilização da apelada pelos danos
enfrentados
pela apelante
, verifico
u-se
que não se desincumbi
u a parte demandante
do
ônus
que lhe cabia,
razão pela qual não há que se falar em responsabilidade,
ainda que na modalidade objetiva,
d
a
apelad
a
pelo evento objeto da presente
.

V
–

Apelaç
ão

conhecida e
des
provida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.